Tribunal: TJMT
Processo: 1028254-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028254-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDIVAN FERREIRA SANTOS - CPF: 024.555.251-04 (AGRAVANTE), ELIZIANE SANTOS LOPES - CPF: 037.986.291-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1028254-46.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: EDIVAN FERREIRA SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – DETRAÇÃO – CÔMPUTO DO TEMPO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA FINS DE OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME – POSSIBILIDADE – SISTEMA PROGRESSIVO DE PENA – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O período de prisão provisória deve ser ponderado como sanção efetivamente cumprida e contabilizado também para fins de deferimento de futuros benefícios pleiteados em sede de execução penal, entre eles, a progressão de regime prisional.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1028254-46.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: EDIVAN FERREIRA SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Edivan Ferreira Santos contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de São Felix do Araguaia/MT, que não considerou o tempo de prisão provisória no cômputo da fração para o benefício da progressão de regime (id. 243946150 – fls. 323/324).

Argumenta que ficou cerca de 05 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias preso preventivamente, no entanto esse período somente foi descontado do montante da pena e não da fração para a progressão de regime. Ressalta que a custódia cautelar necessariamente deve ser considerada para fins de obtenção de progressão de regime e demais benefícios da execução.

Por fim, requer que
“
seja conhecido, recebido e provido o presente RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO, regularmente interposto, para ao final ser RATIFICADO o cálculo de pena, no sentido de que o período de prisão provisória deva ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante real da condenação.”

(id. 243946150 – fls. 334/342).

O Ministério Público, em contrarrazões, rebate os argumentos da defesa, pugnando pelo não provimento do recurso (id. 243946150 – fls. 373/380).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 243946150 – fls. 384/385).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (id. 244918175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1028254-46.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: EDIVAN FERREIRA SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à retificação do cálculo de liquidação de pena, para que o período da prisão provisória seja computado para fins de obtenção da progressão de regime.

O agravante cumpre pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 03 (três) dias de reclusão, tendo ficado preso preventivamente por 05 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias.

O juízo da execução indeferiu o pedido da defesa acerca da detração no cômputo da fração para o benefício da progressão de regime, com a seguinte fundamentação:

“
A detração consiste na consideração, na pena privativa de liberdade ou medida de segurança, do tempo em que o apenado permaneceu preso provisoriamente ou internado.

Estando prevista no art. 42 do Código Penal, que dispõe:

Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

No caso em análise, o período em que o reeducando ficou preso provisoriamente fora devidamente descontado e computado no cálculo da pena, constando, como pena cumprida, conforme exposto no relatório de situação processual seq. 146.1 (parte - Pena Cumprida Até Data Atual: 2a5m23d).

Assim, tendo em vista que o prazo em que o reeducando ficou preso preventivamente fora devidamente computado, razão não assiste a defesa, visto que, após análise minuciosa, restou demonstrado que o cálculo da pena se encontra em conformidade legal.

Desse modo, em consonância ao parecer ministerial, e com base na Lei de Execução Penal, INDEFIRO o pleito defensivo. (...).”
(sic – id. 243946150 – fls. 323/324).

Não obstante, o art. 42 do Código Penal estabelece:

“Art. 42
- Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”

Por sua vez, o § 2o do art. 387 do CPP dispõe que
“o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.”

Nosso ordenamento penal adota o sistema progressivo de cumprimento de penas, em observância ao princípio da individualização da pena. Logo, o período detraído deve ser ponderado como sanção efetivamente cumprida e contabilizado também para fins de deferimento de futuros benefícios, inclusive para efeito de mudança de regime.

Nesse contexto, negar o cômputo do tempo de prisão cautelar para efeito de progressão, corresponde a verdadeiro excesso de execução e violação aos princípios constitucionais da legalidade, da individualização da pena e da própria dignidade dos condenados.

Nesse sentido, esta Primeira Câmara Criminal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – DETRAÇÃO – CÔMPUTO DO TEMPO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA FINS DE OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME – POSSIBILIDADE – SISTEMA PROGRESSIVO DE PENA – RECURSO PROVIDO.

O período de prisão provisória deve ser ponderado como sanção efetivamente cumprida e contabilizado também para fins de deferimento de futuros benefícios pleiteados em sede de execução penal, entre eles, a progressão de regime prisional.
(N.U 1005982-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR – PRETENDIDO DESCONTO SOBRE AS FRAÇÕES DA PROGRESSÃO DE REGIME – CABIMENTO – PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – RECURSO PROVIDO.

O período de prisão provisória deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, inclusive para incidir no cômputo das frações exigidas para a progressão de regime
. (N.U 1029092-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – INDEFERIMENTO DA DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME– PRETENSÃO DA DEFESA DE DETRAÇÃO SOBRE A FRAÇÃO NECESSÁRIA À PROGRESSÃO – CABIMENTO – CÁLCULO MAIS FAVORÁVEL AO REEDUCANDO – PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM – JULGADOS DO TJMT – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR O COMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR NO CÁLCULO DE PROGRESSÃO DE REGIME.

“Diz o art. 42, do CP, que a prisão provisória deve ser computada como pena cumprida. De outro lado, não estamos tratando, aqui, de unificação ou soma de penas (art. 118, da LEP, que determina a detração para efeito da fixação do regime prisional), mas de condenação em único processo e de cálculo para progressão de regime. Não tenho como justo que se faça a detração do período de prisão provisória no mesmo processo, prejudicando sobremaneira o condenado, que permaneceu provisoriamente preso por lapso de tempo considerável.” (PGJ, Parecer no 001887-001/2022)

“O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante real da condenação [...].” (TJMT, AGEXPE NU 1020777-74.2021.8.11.0000; AGEXPE NU 1022121-90.2021.8.11.0000).
(N.U 1001571-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022).

Ainda, trago julgado do e. Supremo Tribunal Federal:

“A custódia cautelar necessariamente deve ser computada para fins de obtenção de progressão de regime e demais benefícios da execução, (...)”

(STF – RHC 142.463, Rel. Min. Luiz Fux, Julg. 12.9.2017)

À vista de todo o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao agravo em execução para retificar o cálculo de liquidação de pena, para que o período da prisão provisória seja computado na fração relativa à concessão da progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024